Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE DO VEÍCULO CHEGOU A SER EXERCIDA PELA DEVEDORA FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir se a determinação judicial de emenda à inicial foi devidamente atendida pela apelante.
2. Apesar de intimada, a apelante não promoveu a emenda à inicial para constar documento/informação indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (comprovação da posse do veículo objeto da demanda pela ré, considerando a propriedade em nome de terceiro). 2.1 A circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, sem a comprovação do exercício da posse pela devedora fiduciante, obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, na forma como fundamentou o juízo a quo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.